Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO. SUPERADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF em face de sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: "(...) determinar à autarquia de trânsito requerida que exclua do prontuário de ANTONIO DOS SANTOS MARTINS a pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes do Auto de Infração no CP00834775, bem como transfira as consequências respectivas, para o prontuário administrativo do Sr. DUARLEI RODRIGUES DO COUTO SANTOS, CNH: 02933231876, CPF: 054.666.836-74, no prazo de 5 (cinco) dias.”.
3. Afirma que o Juízo "a quo" entendeu que o prazo estabelecido no § 7o do Art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativo, inexistindo óbice ao proprietário do veículo em acionar o judiciário com o fim de demonstrar o verdadeiro condutor do veículo no momento da infração. Requer a reforma da sentença,
4. O recorrido, em contrarrazões, reiterou os termos da inicial.
5. Nos termos do art. 257, § 7o, do CTB, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
6. Precluso o prazo na esfera administrativa, ainda é possível, pela via judicial, que seja feita a transferência da pontuação da infração para o real infrator, mas desde que haja prova nesse sentido, não bastando as declarações dos supostos infratores e do proprietário do veículo, pois o auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo-se para a sua desconstituição prova robusta em sentido diverso. Precedentes: acórdãos n.o 1609148, 1417720, 1629278 e 1632206.
7. O proprietário do veículo tem o prazo de 30 dias para apresentar o infrator (257, § 7o, do CTB). Na forma da jurisprudência do STJ, o decurso do prazo previsto na Lei “...acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019; AgInt no PUIL No 1.477 - SP, Ministro Francisco Falcão).
8. O pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. A pretensão de nulidade do ato administrativo não é mera ampliação do prazo para a faculdade de que trata o art. 257, § 7o., mas exige a demonstração, por prova idônea, de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo, criando direito potestativo do próprio infrator, abrindo margem para fraudes. Neste sentido, precedentes desta Turma, Acórdão 1315531), da 2a. Turma Recursal (Acórdão 1262519), e da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1339040). Não é pertinente a atribuição da pontuação a outro condutor, pois a providência de que trata o art. 257 § 8o, incumbe privativamente ao órgão administrativo. Pode o condutor postular, em juízo, contra o DETRAN, a anulação da autuação por não ser o infrator, se provar que não estava no local no momento da autuação.
9. No presente caso o recorrente juntou aos autos o Auto de Infração S003116088, ID 28866946, pág. 11, onde o condutor foi identificado como sendo C.A.C.F., ou seja, comprovado que não era o recorrido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/1995 e Tese 1002/STF.